Tribunal: TJDFT
Processo: 0714249-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714249-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: G. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: FABIANA DE SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda em face da r. decisão (ID 154442822, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por G.P.D.S., representado pela genitora, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante que autorize a internação do Agravado, com suporte que atenda às necessidades dele e durante o período determinado pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Defende a Agravante, em resumo, ser legal a recusa de internação dentro do cumprimento do período de carência e que, em casos de urgência/emergência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, o que foi devidamente autorizado ao Agravado. Argumenta que age no exercício regular de direito. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito de referência, o Agravado é beneficiário do plano de assistência à saúde denominado OPUS DF – AD – APT (AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA) - ID 154431748, fl. 04, na origem). Extrai-se do Relatório Médico que o paciente, com 5 (cinco) meses de idade, em 31/3/2023 foi diagnosticado com bronquiolite viral aguda e deu entrada na “unidade com esforço respiratório moderado”, razão pela qual foi solicitada a “internação hospitalar com urgência devido desconforto respiratório e necessidade de Oxigenioterapia” (ID 154431748, fl. 3, na origem). Ocorre que a aludida internação não foi autorizada pela Ré/Agravante, em razão da vigência do prazo de carência cumprido pela parte Agravada, conforme áudio juntado com a inicial (ID 154444915, na origem). De acordo com a jurisprudência do c. STJ, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de internação hospitalar devido ao não cumprimento de carência. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA.LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que ‘a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência’ (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: ‘é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’. 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Acrescente-se que, nos termos do enunciado da Súmula n.o 597 do referido Tribunal, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”. No caso em exame, a gravidade do quadro do paciente, que conta com apenas 5 (cinco) meses de vida e apresentou sintomas respiratórios decorrentes de bronquiolite viral aguda, demonstra não só a urgência/emergência na internação, como também a necessidade de que essa persista enquanto for indispensável para afastar qualquer risco à vida da criança. Logo, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator